Tribunal: TJES
Processo: 5001901-91.2025.8.08.0017
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001901-91.2025.8.08.0017

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: THEO SILVA SOARES SALINO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE DEFERIU PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL NO RITO DO TRIBUNAL DO JÚRI. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL TAXATIVO DO ART. 581 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA FORA DO ÂMBITO DO ART. 366 DO CPP. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Domingos Martins que, em Ação Penal pela prática do art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, deferiu pedido defensivo para juntar folha de antecedentes criminais e eventuais cópias de processos da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível Recurso em Sentido Estrito contra decisão interlocutória que, na fase do art. 422 do CPP, defere a produção de prova documental consistente nos antecedentes criminais da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 581 do CPP estabelece rol taxativo das hipóteses de cabimento do Recurso em Sentido Estrito, exigindo compatibilidade estrita entre a decisão impugnada e uma das hipóteses legais.

4. A decisão agravada se limita a deferir a produção de prova documental, ato interlocutório simples que não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 581 do CPP.

5. A jurisprudência citada pelo Ministério Público, relativa à produção antecipada de provas no contexto do art. 366 do CPP, não é aplicável ao caso, pois pressupõe suspensão do processo, situação inexistente nos autos.

6. A interpretação extensiva admissível pelo STJ restringe-se a hipóteses que guardem relação direta com as situações previstas no art. 581 do CPP, sendo vedada a analogia para abarcar decisões interlocutórias ordinárias sobre produção de provas no rito do Júri.

7. O recurso, amparado equivocadamente no art. 581, I, do CPP, configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade.

8. Ausente o requisito objetivo do cabimento recursal, impõe-se o não conhecimento do Recurso em Sentido Estrito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não conhecido.

_________________

Tese de julgamento
: 1. A decisão que defere ou indefere produção de provas na fase do art. 422 do CPP não se enquadra em nenhuma hipótese do rol taxativo do art. 581 do CPP. 2. A interpretação extensiva do art. 581 do CPP somente é admitida em hipóteses que guardem relação direta com situações previstas no próprio dispositivo, como no contexto do art. 366 do CPP, sendo incabível para decisões interlocutórias simples sobre pertinência de provas. 3. A interposição de Recurso em Sentido Estrito fora das hipóteses legais caracteriza erro grosseiro e afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 422, 474-A, 581 (I e XVI), 366; Lei nº 13.869/2019, art. 15-A; Código Penal, art. 121, caput, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.723.538/SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.5.2020; STJ, REsp 1.628.262/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.12.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5001901-91.2025.8.08.0017

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: THEO SILVA SOARES SALINO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão de ID 17141009, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Domingos Martins, que, nos autos da Ação Penal que apura a prática do art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, deferiu o pleito da defesa do recorrido
THEO SILVA SOARES SALINO
para a juntada da folha de antecedentes criminais e eventuais cópias de processos da vítima.

Em suas razões recursais, no ID 17141011, o
parquet
aduz, em síntese, que
(i)
a medida é irrelevante, impertinente e configuraria "
revitimização secundária
" e "
violência institucional
", em afronta ao art. 474-A do CPP e ao art. 15-A da Lei nº 13.869/2019; e
(ii)
a pretensão defensiva seria genérica e voltada exclusivamente à desqualificação moral da vítima.

Contrarrazões apresentadas pela defesa, no ID 17141013, pelo
não conhecimento
e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso.

A Magistrada de primeiro grau exerceu juízo
negativo
de retratação, conforme se verifica do ID 17141014.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 17440593, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
provimento
, “
reformando-se a r. decisão vergastada, a fim de que seja indeferido o pedido de juntada da certidão de antecedentes criminais da vítima Flávio Silva Castro
”.

Pois bem. Sabe-se que entre os pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, destaca-se o cabimento, que consiste na verificação da compatibilidade entre a natureza da decisão recorrida e o tipo de recurso utilizado para impugná-la.

As hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito são
taxativas
e encontram-se previstas no art. 581, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 581.
Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença:

I - que não receber a denúncia ou a queixa;

II - que concluir pela incompetência do juízo;

III - que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição;

IV – que pronunciar o réu; (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

V - que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante; (Redação dada pela Lei nº 7.780, de 22.6.1989)

VI -
que absolver o réu, nos casos do art. 411
; (Revogado pela Lei nº 11.689, de 2008)

VII - que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor;

VIII - que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade;

IX - que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade;

X - que conceder ou negar a ordem de habeas corpus;

XI - que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena;

XII - que conceder, negar ou revogar livramento condicional;

XIII - que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte;

XIV - que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir;

XV - que denegar a apelação ou a julgar deserta;

XVI - que ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial;

XVII - que decidir sobre a unificação de penas;

XVIII - que decidir o incidente de falsidade;

XIX - que decretar medida de segurança, depois de transitar a sentença em julgado;

XX - que impuser medida de segurança por transgressão de outra;

XXI - que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do art. 774;

XXII - que revogar a medida de segurança;

XXIII - que deixar de revogar a medida de segurança, nos casos em que a lei admita a revogação;

XXIV - que converter a multa em detenção ou em prisão simples.

XXV - que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A desta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Nesse cenário, verifica-se que o pressuposto do cabimento, contudo, não se encontra presente na hipótese dos autos.

No caso em apreço, o
p
arquet
insurge-se contra decisão que deferiu a produção de uma prova documental (juntada de antecedentes da vítima) na fase do artigo 422 do CPP.

Compulsando os incisos do art. 581 do CPP, verifica-se que não existe previsão legal para a interposição de Recurso em Sentido Estrito contra decisão que defere ou indefere produção de provas ou diligências no rito do Júri.

Não desconheço da jurisprudência colacionada pelo Ministério Público, que admitiu o manejo do RESE contra decisão que indefere produção antecipada de provas. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. 1. A Terceira Seção, no julgamento dos EREsp n. 1.630.121/RN, sufragou a possibilidade de interpretação extensiva do rol taxativo do art. 581 do CPP. Não se trata de admitir ampliação das hipóteses para abranger situação que o legislador pretendeu excluir, mas de reconhecer o conteúdo mais amplo da lei processual.
2. Se o recurso em sentido estrito é cabível contra decisão que ordenar a suspensão do processo, a produção antecipada de provas, como providência de natureza cautelar que decorre e está inserida no contexto da aplicação do art. 366 do CPP, pode ser inserida na hipótese do art. 581, XVI, do CPP. A interposição do reclamo, conquanto não prevista literalmente no texto da lei, se enquadra em sua disposição.
3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.723.538/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 4/6/2020) – destaquei.

Todavia, é imperioso realizar o
distinguishing
deste precedente para o caso ora em julgamento, sob pena de banalizarmos o sistema recursal penal.

O referido julgado do STJ permitiu a interpretação extensiva única e exclusivamente para as hipóteses do art. 366 do CPP. A
ratio decidendi
daquela Corte Superior baseou-se no fato de que, no art. 366, isto é, na produção antecipada de provas, há uma suspensão do processo.

Assim, a decisão que indefere a prova naquele contexto específico pôde ser enquadrada, por extensão, no inciso XVI do art. 581 do CPP, que prevê recurso contra decisão “
que ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial
”.

Vale dizer, a decisão judicial que aplica a regra do art. 366 do CPP é, em sua essência, uma decisão que determina a suspensão do processo, sendo a produção da prova uma medida cautelar acessória a essa suspensão.

Entretanto, a situação dos autos é diametralmente oposta.

Aqui, não estamos diante de suspensão do processo (art. 366 do CPP) tampouco da situação descrita na norma processual. Ao revés, o feito originário segue seu curso regular, inclusive com a data do Júri designada.

Isto é, a decisão atacada é uma interlocutória simples de deferimento de prova. Não havendo suspensão do processo, não há como invocar o inciso XVI do art. 581 do CPP para sustentar o cabimento do RESE.

Aliás, é imperioso rememorar que o C. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o rol previsto no art. 581 do CPP é exaustivo, admitindo interpretação extensiva apenas nos limites das hipóteses ali descritas, mas não interpretação analógica. Cito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROL TAXATIVO. APLICAÇÃO EXTENSIVA. ADMISSÃO. ANALOGIA. INVIABILIDADE. REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. CABIMENTO DE HIPÓTESE QUE GUARDA SIMILITUDE COM O INCISO V DO ART. 581 DO CPP. 1.
As hipóteses de cabimento de recurso em sentido estrito, trazidas no art. 581 do Código de Processo Penal e em legislação especial, são exaustivas, admitindo a interpretação extensiva, mas não a analógica.
2. O ato de revogar prisão preventiva, previsto expressamente no inciso V, é similar ao ato de revogar medida cautelar diversa da prisão, o que permite a interpretação extensiva do artigo e, consequentemente, o manejo do recurso em sentido estrito. 3. Recurso especial provido para determinar que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul prossiga na análise do Recurso em Sentido Estrito n. 70067541250, nos termos do voto.

(REsp n. 1.628.262/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 19/12/2016
) – destaquei.

Ressalto que, embora se admita a interpretação extensiva em casos de omissão involuntária do legislador, não se admite a ampliação para abranger situações que o legislador evidentemente excluiu, como é o caso das decisões interlocutórias sobre a pertinência de provas na fase de preparação do Plenário.

O erro na escolha do recurso, neste caso, classifica-se como
erro grosseiro
, mormente porque, em sua peça de interposição, o
parquet
respaldou sua pretensão no art. 581, inc. I, do CPP (não recebimento da denúncia ou queixa), que impede sobremaneira a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Portanto, verifica-se que o presente recurso não preenche os requisitos de admissibilidade, uma vez que as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito estão previstas, de forma expressa, no rol taxativo do art. 581 do CPP, não existindo nenhuma previsão que autorize sua interposição contra a decisão ora impugnada.

Diante do exposto, ausente o pressuposto recursal objetivo do cabimento,
ACOLHO
a preliminar suscitada pela defesa, e
NÃO CONHEÇO
do recurso em sentido estrito.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para acolher a preliminar suscitada pela defesa, e não conhecer do recurso em sentido estrito.